Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA NORMA GAUDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar de nulidade de intimação e não conheceu de reclamação ajuizada para preservação da autoridade de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 123154/2013. O embargante sustentou omissão no julgado quanto à ausência de cadastramento e de intimação do advogado substabelecido, domiciliado no Estado de Mato Grosso, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito da reclamação, alegou violação à autoridade do acórdão mencionado, por ter o juízo singular determinado perícia em desconformidade com os limites fixados por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cadastramento e intimação do advogado substabelecido, com domicílio profissional no Estado de Mato Grosso, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 272, § 2o, do CPC; (ii) apurar se houve descumprimento, por parte do juízo de origem, do acórdão proferido pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n.o 123154/2013, quanto à delimitação da área a ser objeto de imissão de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do advogado substabelecido regularmente constituído e com atuação reiterada no Estado de Mato Grosso configura nulidade processual, ainda que não haja requerimento expresso de intimação exclusiva, se demonstrado que o substabelecimento visava ao acompanhamento da causa na região.

4. A omissão da serventia quanto ao cadastramento do advogado substabelecido, em contexto de sistema eletrônico (PJe), comprometeu a adequada ciência dos atos processuais e impediu o exercício do direito de defesa, em violação ao art. 272, § 2o, do CPC e ao art. 5o, LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a nulidade da intimação em nome do substabelecente, mesmo sem pedido expresso, quando demonstrada a atuação efetiva do substabelecido quando notória a finalidade de acompanhamento dos autos por advogado atuante na comarca, sendo desacertada a intimação exclusiva do substabelecente.

6. O acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar tais elementos fáticos e jurídicos, razão pela qual os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos.

7. No mérito da reclamação, o juízo de origem descumpriu a autoridade de acórdão colegiado, ao determinar perícia abrangendo área superior à remanescente, em desacordo com o que fora fixado no Agravo de Instrumento n.o 123154/2013.

8. A decisão homologatória de laudo pericial que afronta comando expresso de acórdão viola os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais, ensejando o acolhimento da reclamação e a anulação dos atos incompatíveis com o julgado superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação de advogado substabelecido com atuação regional efetiva, ainda que não domiciliado na mesma comarca do juízo, configura nulidade se restar demonstrada a finalidade do substabelecimento para acompanhamento da causa.

2. É omisso o acórdão que desconsidera falha no cadastramento de advogado substabelecido regularmente habilitado nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Descumpre acórdão colegiado o juízo que determina perícia em desacordo com os parâmetros fixados pela instância superior, sendo cabível o ajuizamento de reclamação para preservação da autoridade da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 272, § 2o, 485, IV, e 988, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 230498/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.08.2013, DJe 27.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 568782/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1874260/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, opostos por
NASSER RAJAB
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual, ao reconhecer a validade da intimação realizada ao advogado da causa, deixou de conhecer da reclamação constitucional, sob o fundamento de que a decisão impugnada estaria acobertada pela preclusão ou pela coisa julgada, nos termos do artigo 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a aspectos jurídicos relevantes, notadamente no que se refere ao disposto no artigo 272, §§ 2o e 8o, do CPC. Alega que a nulidade da intimação não foi reconhecida, embora esta tenha sido realizada exclusivamente em nome do advogado substabelecente, sendo este o profissional que efetivamente acompanha diversos processos da parte autora, inclusive aquele objeto da presente reclamação, circunstância que, segundo afirma, configuraria inequívoca delegação de poderes para o acompanhamento da causa no foro de Brasnorte/MT.

Ainda, em reforço à tese preliminar suscitada, o Embargante aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos e por decisão da Corte Especial, já reconheceu a nulidade das intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado substabelecente, quando o substabelecido é o responsável pelo acompanhamento efetivo da causa.

Alega, ademais, que o acórdão recorrido padece de omissão ao desconsiderar que, na hipótese, não se trata de utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal. Sustenta que o fundamento da presente reclamação reside na ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do RAI n. 123154/2013, configurando-se, portanto, hipótese autorizadora do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, ter havido prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de cadastro do advogado substabelecido no sistema PJe após a migração dos autos, o que resultou em intimação inválida.

Diante de todo o exposto, requer o Embargante o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a concessão de efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se, ao final, a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida intimação em nome do advogado substabelecido e análise do mérito da presente reclamação.

Contrarrazões do embargado no Id. 283283384.

Sem interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do Ministério Público Estadual (Id. 265194293).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Turma:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando, via de regra, à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Não se olvida, todavia, que, à luz da assente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a natureza integrativa dos embargos de declaração pode, excepcionalmente, ensejar a produção de efeitos infringentes, especialmente quando verificada omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a correta prestação jurisdicional,
“admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2231686 SP 2022/0329685-5)
.

No que tange ao caso em apreço, a partir de detida análise das razões expostas nos embargos de declaração, bem como do exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a pretensão do Embargante merece acolhimento.
Passo, pois, à devida fundamentação
.

Do voto condutor, assim constou, no essencial:

“[...]Verifica-se dos autos que é incontroverso que o advogado do Reclamante, Dr. Elias Teixeira Barbosa Filho, com escritório na cidade de São Paulo/SP (
“Rua Manoel da Nóbrega, no 1.686 Av. R. Scalabrini Ortiz, no 3.355 Ibirapuera - CEP. 04001-005”
), substabeleceu em 14 de setembro de 2021, com reserva de iguais poderes, o Dr. André Luiz Bomfim, com escritório estabelecido em Primavera do Leste/MT (
“Avenida Paraná, 769, bairro Primavera II, CEP 78.850-000”
),
sem pedido expresso para que as intimações posteriores fossem feitas exclusivamente em nome deste advogado substabelecido
(ID. 149602177).

Contudo, o Reclamante sustenta
a nulidade da intimação da decisão que desproveu os embargos de declaração, por não ter constado em nome do advogado substabelecido, com escritório na Comarca de Primavera do Leste/MT, pois a publicação foi dirigida apenas em nome do advogado substabelecente, com escritório em São Paulo/SP, o que, segundo ele, implicaria na necessidade de reabertura do prazo para recurso, com a consequente tempestividade da presente Reclamação, fundada na nulidade daquela intimação.

Nesse ponto, cabe fazer uma distinção com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo Reclamante, segundo a qual,
“O STJ já firmou entendimento de que substabelecidos os poderes a advogado domiciliado
em comarca onde tramita o feito
, deve este ser intimado dos atos processuais, sob pena de nulidade,
ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome
” (STJ. EDcl no Ag n. 523.284/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 06/11/2003, DJ 01/12/2003, p. 323)
.

De fato, não se descura que é pacífico o entendimento daquela Corte Superior no sentido de que é a nula a intimação na qual constou apenas o nome do advogado substabelecente, domiciliado em outra Comarca, sem consignar o nome do advogado substabelecido exatamente com a finalidade de acompanhar o feito perante a Comarca
no qual ele efetivamente tramita
, independentemente de requerimento expresso nesse sentido ou do substabelecimento ser com ou sem reserva de poderes, mas desde que, a partir desse substabelecimento, o novo causídico tenha efetiva atuação no feito.

Todavia, não é esta a situação posta nos autos, em que o advogado substabelecido
não possui escritório na Comarca em que tramita o processo
, qual seja, o município de Brasnorte/MT, mas sim na cidade de Primavera do Leste/MT, que fica a cerca de
820km daquela Comarca
, sendo que a distância entre elas maior do que a distância entre as capitais deste Estado e do Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande, 700km), razão pela qual não se pode admitir que o douto causídico teria recebido o substabelecimento
“
para acompanhar o feito mais de perto
”
, de forma a se subsumir na jurisprudência do STJ alardeada.

[...]

Ou seja, o Reclamante, ao embasar sua pretensão na jurisprudência mencionada, além de não considerar adequadamente o contexto atual de que o feito tramita pelo PJe, no qual as intimações são realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico/DJEN, acessível pela internet, também ignora a própria natureza jurídica do substabelecimento com reserva de poderes, que mantém o advogado substabelecente plenamente habilitado no processo, além de desconsiderar a possibilidade processual de pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado substabelecido, medida simples que seria suficiente para pôr fim à celeuma.

Logo, a ausência de pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado substabelecido configura elemento determinante para a validade das intimações realizadas em nome do substabelecente, conforme pacífica jurisprudência do STJ acima transcrita, do que se depreende que as decisões questionadas nesta Reclamação estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, conforme bem observado pela parte interessada.

[...]

Não bastasse isso, dos autos também se vê que a questão do alegado descumprimento do acórdão do Agravo de Instrumento n. 123154/2013 foi submetida ao próprio juízo de execução e apreciada nos embargos de declaração, tendo sido decidida em desfavor do exequente.

Conforme constou das informações do Juízo
a quo
(ID. 156995681), de fato, do cotejo dos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001761-07.2005.8.11.0100, a
primeira decisão
questionada foi proferida em 15/02/2016 (ID. 82751045, pp. 44/49 dos autos de origem), que foi atacada por embargos de declaração interposto pelo Reclamante por meio do Dr. Elias Teixeira Barbosa Filho em 23/02/2016 (ID. 82751045, pp. 64/67), rejeitados pela decisão de 04/03/2021 (ID. 82751047, pp. 74/77 –
segunda decisão
reclamada), contra a qual foram interpostos novos embargos de declaração pelo Reclamante, dessa vez pelo próprio Dr. Nasser Rajab, em 08/06/2021 (ID. 82751047, pp. 80/86), igualmente rejeitados na
terceira decisão
reclamada em 13/07/2022 (ID. 89759994), cujo prazo final para recurso se deu em 05/08/2022, conforme registro de Expedientes e do próprio andamento processual do PJe de 1a Instância:

[...]

A partir de então, o Reclamante não juntou qualquer petição noticiando a suposta nulidade de intimação do advogado substabelecido, Dr. André Luiz Bomfim, vindo a ajuizar a presente Reclamação em 04/11/2022, frise-se:
sem provocar o Juízo
a quo
quanto à nulidade propalada
.

Ora, do relato cronológico acima resta evidente que, na verdade, o Reclamante já exerceu seu direito de provocar o Judiciário sobre a autoridade da decisão que estaria sendo afrontada e obteve uma resposta judicial,
contra a qual caberiam, em tese, outros recursos ordinários apropriados
(como por exemplo, um agravo de instrumento contra a decisão final do cumprimento de sentença, se preenchidos os requisitos do art. 1.015 do CPC, ou apelação se fosse sentença), de modo que não se pode admitir que a parte lance mão agora do presente expediente como uma forma de “segunda chance” para, por via transversa, rever a conclusão que lhe foi desfavorável, já que a reclamação não pode ser empregada como substituto de recurso não interposto ou já rejeitado.

[...]

Com tais considerações, entendo que a autoridade do acórdão deste Tribunal proferido no Agravo de Instrumento n. 123154/2013 não pode mais ser afirmada por meio de reclamação neste momento processual, pois a discussão sobre seu cumprimento foi solucionada (ainda que desfavoravelmente ao Reclamante) nos autos originários, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, sendo certo que a via reclamatória não se presta a desconstituir decisões transitadas em julgado nem a funcionar como atalho recursal para revisar matéria já decidida.

[...]

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da intimação e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
da presente Reclamação interposta por
NASSER RAJAB
, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC, uma vez que a questão reclamada já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, além da impossibilidade de se utilizar do instrumento como sucedâneo recursal e, por consequência,
JULGO EXTINTO
,

sem julgamento do mérito, o pedido reconvencional formulado pelos interessados
LAÉRCIO FAEDA
e outros, por ser a via incompatível com a natureza da via reclamatória, nos termos do Inc. IV do art. 485 do CPC. [...]”

A controvérsia ora devolvida a este Colegiado, em razão dos efeitos infringentes ora reconhecidos, cinge-se à análise da nulidade das intimações processuais realizadas exclusivamente em nome do advogado substabelecente, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, em detrimento do advogado substabelecido com atuação no Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Embargante que tal irregularidade comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de configurar violação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, requer o reconhecimento da nulidade da intimação e, por conseguinte, o regular processamento da presente reclamação, com o consequente exame do meritum causae.

Partindo dessas premissas, consignou-se no voto condutor que, embora o advogado do Reclamante, Dr. Elias Teixeira Barbosa Filho, com escritório na cidade de São Paulo/SP, tenha substabelecido, com reserva de iguais poderes, ao Dr. André Luiz Bomfim, domiciliado no Estado de Mato Grosso, não houve formulação de pedido expresso para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente a este último. Tal circunstância, conforme precedentes do c. STJ, afasta a alegação de nulidade dos atos ordinatórios subsequentes.

Ainda no voto condutor, registrou-se que se considera válida a intimação realizada em nome de qualquer dos advogados regularmente constituídos nos autos, sobretudo quando o substabelecimento se dá com reserva de poderes e inexiste requerimento expresso para que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de determinado patrono. Por essa razão, em princípio, não se reconhece a existência de vício procedimental no caso concreto.

Malgrado o posicionamento anteriormente adotado, observa-se que o caso em apreço se distingue da jurisprudência invocada que, em regra, afasta a nulidade da intimação realizada exclusivamente em nome do advogado substabelecente.

Com efeito, conforme precedentes da Corte Cidadã, essa orientação admite mitigação em hipóteses específicas, notadamente quando o substabelecimento tem como finalidade evidente viabilizar o acompanhamento do feito por advogado domiciliado em comarca diversa daquela onde atua o substabelecente. Nessas situações, ainda que inexista pedido expresso para que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao substabelecido,
considera-se incorreta a intimação dirigida apenas ao substabelecente
.

A controvérsia, contudo, exige análise casuística e minuciosa do contexto processual, pois, conforme reiteradamente reconhecido em arestos do c. Superior Tribunal de Justiça, são nulas as intimações realizadas em nome do advogado substabelecente quando restar comprovado que o substabelecido foi designado especificamente para acompanhar a demanda na comarca em que tramita o feito. Ou seja, evidenciada a intenção inequívoca de que o causídico substabelecido atuasse no acompanhamento do processo, torna-se irrelevante, para esse fim, a ausência de requerimento expresso para intimação exclusiva em seu nome.

Nesse sentido é a jurisprudência manifestada pelo Corte Superior ao longo dos anos.
Vejamos
:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS . COMARCAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1 . O STJ já firmou entendimento de que
substabelecidos os poderes a advogado domiciliado em comarca onde tramita o feito
,
deve ele ser intimado dos atos processuais sob pena de nulidade
,
ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome
. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 230498 MS 2012/0195194-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/08/2013
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. COMARCAS DISTINTAS . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Não havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado advogado ou de todos, é válida a intimação feita em nome de qualquer um. Ressalta-se que
nas hipóteses em que o substabelecimento tem como finalidade possibilitar que o advogado substabelecido acompanhe o processo em uma comarca diferente
,
mesmo que não haja pedido expresso para que a publicação seja feita em seu nome
,
a intimação realizada exclusivamente em nome do substabelecente é nula
, o que não ocorreu nos presentes autos
. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 568782 PR 2014/0205864-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/09/2015
)

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS . COMARCAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1. Substabelecidos os poderes a advogado domiciliado em comarca onde tramita o feito,
deve ele ser intimado dos atos processuais sob pena de nulidade
, ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1874260 MG 2019/0311965-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/05/2024
)

Retornando ao caso concreto, o Embargante chama a atenção para o fato de que o advogado André Luiz Bomfim, na qualidade de substabelecido, jamais foi devidamente cadastrado no sistema eletrônico pela serventia do juízo de origem para fins de recebimento de intimações. Em todas as oportunidades, as comunicações processuais foram direcionadas exclusivamente ao advogado substabelecente, não obstante a existência de causídico substabelecido com domicílio no Estado de Mato Grosso.

Acrescenta, ainda, que, embora o Dr. André Luiz Bomfim não possua domicílio na comarca de tramitação do feito — Brasnorte/MT —, é notório que atua em diversas demandas correlatas, envolvendo o mesmo objeto fático e jurídico destes autos, notadamente relacionadas à Gleba Anhanguera. Ressalta que sua atuação reiterada no Estado de Mato Grosso, e especialmente no foro de Brasnorte/MT, demonstra de forma inequívoca que o substabelecimento teve por finalidade permitir o acompanhamento efetivo da causa por profissional com atuação próxima à realidade local.

Trata-se, segundo o Embargante, de providência que buscava assegurar maior proximidade e efetividade na condução processual. Por essa razão, ainda que não tenha sido formulado pedido expresso para o envio exclusivo de intimações ao advogado substabelecido, a omissão da serventia quanto ao seu cadastramento como patrono atuante, e a consequente ausência de intimação quanto a decisão reclamada, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse ponto
, impõe-se razão ao Embargante.

No tocante à ausência de intimação formal do advogado substabelecido com domicílio no Estado de Mato Grosso, forçoso reconhecer que, não obstante a eventual distância geográfica entre a comarca de tramitação do feito e aquela em que está domiciliado o patrono, fato é que o advogado regularmente constituído possui atuação regional consolidada, conforme amplamente demonstrado nos autos. Nessa perspectiva, não se revela razoável admitir como válida e eficaz a intimação realizada exclusivamente em nome do advogado substabelecente, domiciliado no Estado de São Paulo.

Isso porque, há distinção conceitual entre os termos “comarca” e “circunscrição de atuação regional”, sobretudo no contexto da análise da validade da intimação e da aplicação da jurisprudência do STJ. A interpretação meramente territorial, atrelada à delimitação geográfica formal constante da organização judiciária, mostra-se inadequada para refletir a realidade forense e administrativa do Estado de Mato Grosso, cuja vasta extensão territorial impõe uma compreensão funcional e pragmática da advocacia regionalizada.

Adotar entendimento diverso implicaria conferir à orientação jurisprudencial da Corte Cidadã um rigorismo excessivo e desprovido de razoabilidade. No caso concreto, é inequívoco que o substabelecimento visou a possibilitar o acompanhamento do processo por advogado com atuação próxima à realidade local, o que não se restringe necessariamente à exata comarca de tramitação do feito.

Assim, a atuação reiterada de patrono domiciliado em determinada região do Estado — ainda que formalmente fora da comarca do juízo — deve ser analisada sob a ótica de sua efetiva inserção na dinâmica forense local. Tal circunstância confere-lhe legítima expectativa de ser regularmente intimado nos feitos em que atua, sobretudo quando inexiste qualquer irregularidade na representação processual.

Prosseguindo, é dos autos que o advogado Elias Teixeira Barbosa Filho, inscrito na OAB/SP sob o n.o 148.793, apresentou substabelecimento, com reserva de poderes, em favor do advogado André Luiz Bomfim, inscrito na OAB/MT sob o n.o 14.533, cuja juntada aos autos ocorreu em 14/09/2021.

Conforme se extrai dos autos, em 17/12/2021, o feito foi migrado para o sistema eletrônico PJe, em cumprimento à Portaria Conjunta n.o 371/2020 – PRES/CGJ. Todavia, apesar de regularmente constituído, o substabelecido não foi devidamente intimado da decisão reclamada, proferida em 13/07/2022, por evidente falha da serventia do juízo a quo, que deixou de promover seu cadastramento no sistema.

É sabido que o Código de Processo Civil, em seu artigo 272, § 2o, estabelece regra cogente quanto à intimação das partes e de seus respectivos patronos. Vejamos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Para a validade dos atos processuais, é imprescindível a regular intimação das partes e de seus advogados legalmente constituídos. Compete à parte a juntada do instrumento de mandato apto a conferir poderes ao patrono, enquanto incumbe ao Poder Judiciário a rigorosa observância das normas do ordenamento processual pátrio, sob pena de inviabilizar o exercício pleno do direito e comprometer a própria prestação jurisdicional.

Sob essa ótica, a falha administrativa ora verificada revela-se de elevada gravidade, na medida em que comprometeu a adequada comunicação dos atos processuais à parte interessada, em manifesta violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Tal dispositivo impõe tanto às partes quanto ao juízo o dever de atuação proativa e diligente, com vistas à prevenção de nulidades, seja por vícios formais, seja por omissões imputáveis à administração judiciária.

Mais do que isso, a norma processual impõe ao juízo a adoção de uma postura colaborativa, voltada à eficiência e à regularidade procedimental, cabendo-lhe prevenir e sanar eventuais vícios capazes de causar prejuízo às partes.

No caso em exame, não se pode ignorar que a omissão do Poder Judiciário quanto ao cadastramento do advogado substabelecido — especialmente quando sua atuação já era notória e orientada ao acompanhamento próximo da demanda — configurou violação não apenas à legislação processual, mas também aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a nulidade verificada compromete a própria higidez do trânsito em julgado anteriormente reconhecido, autorizando a superação do óbice previsto no artigo 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, não se pode admitir que o jurisdicionado seja penalizado por falha atribuível ao próprio aparato judicial.

Diante disso, reputo omisso o v. acórdão objurgado, porquanto deixou de enfrentar a clarividente falha na ausência de cadastramento do causídico regularmente substabelecido, Dr. André Luiz Bonfim (OAB/MT 14.533), cuja atuação ativa em diversas ações no Estado de Mato Grosso, em favor do Reclamante, evidencia a nulidade da intimação realizada em nome do advogado substabelecente, Dr. Elias Teixeira Barbosa Filho, domiciliado no Estado de São Paulo, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não subsistindo, portanto, óbice à admissibilidade da presente reclamação, à luz do artigo 988, § 5o, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito.

O Reclamante sustenta que a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, desrespeitou a autoridade do acórdão exarado por este Egrégio Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento n.o 123154/2013. Naquele julgado, restou determinado que a transferência de 30% da área remanescente da gleba — equivalente a 8.841 hectares — deveria ocorrer sem prejuízo de abarcar, total ou parcialmente, área já eventualmente ocupada pelo credor.

Em breve digressão sobre a controvérsia enfrentada por esta Corte Estadual, a discussão se estabeleceu em torno da obrigação de entrega de coisa incerta imposta a Nasser Rajab, consistente na imissão do exequente na posse de 8.841 hectares de uma área total de 29.470 hectares, correspondente a 30% do imóvel, conforme sentença transitada em julgado.

A insurgência recursal foi manejada pelo exequente, em virtude de fato superveniente à coisa julgada: a demarcação da área pela FUNAI, que afetou substancialmente o objeto do cumprimento de sentença.

No julgamento do mencionado agravo de instrumento, este Tribunal reconheceu que a pretensão do exequente, Laercio Faeda, de ser imitido na posse de 8.841 hectares em área fora da demarcação indígena, apresentava-se desproporcional. Assim,
o colegiado desta Corte entendeu que o direito do exequente deveria recair sobre 30% da área remanescente
,
“sem embargo de que abranja aquela em que o credor já tenha a posse, ou pelo menos parte dela”
(Id. 149602192).

Entretanto, ao dar cumprimento à referida deliberação, no bojo do cumprimento de sentença n.o 0001761-07.2005.8.11.0100, o Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT proferiu decisão que se afastou flagrantemente dos termos delineados por este Tribunal. Com efeito, determinou que a perícia incidisse sobre 30% da totalidade da área, abrangendo tanto a reserva indígena quanto a área remanescente, excluindo, ainda, as áreas que pudessem já estar ocupadas pelo exequente, em evidente contrariedade à ordem fixada no v. acórdão.

Verifica-se, portanto, que o juízo singular incorreu em interpretação distorcida quanto à extensão da área a ser transferida ao exequente, estabelecendo indevidamente a incidência do percentual sobre a totalidade da gleba. Embora a decisão tenha sido objeto de reiteradas impugnações por parte do Reclamante, manteve-se o equívoco, o que contribuiu para um atraso desproporcional da marcha processual e, por fim, resultou na homologação de laudo pericial absolutamente dissociado do que foi determinado por este Egrégio Tribunal (Id. 149606661 e Id. 149606664).

Nessa linha de intelecção, a conduta do Juízo reclamado configura manifesta violação ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, cuja deliberação foi clara ao restringir a transferência à parte exequente do percentual de 30% da área remanescente (não indígena), admitindo-se, ainda, que tal fração recaia, total ou parcialmente, sobre área eventualmente já ocupada pelo credor.

Ademais, restou expressamente ressalvado no referido acórdão o direito do exequente de pleitear reparação por eventuais prejuízos decorrentes do fato superveniente relacionado à demarcação da terra indígena pela União.

Dessa forma, a autoridade das decisões proferidas por órgão colegiado deve ser integralmente observada, sob pena de grave afronta ao princípio da segurança jurídica e à força vinculante das decisões judiciais.

Diante do exposto,
ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir a omissão apontada e, como consequência lógica dos efeitos integrativos dos aclaratórios,
acolher a preliminar de nulidade da intimação
, reconhecendo, por conseguinte,
a tempestividade da presente Reclamação
.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
a presente reclamação, para:

a)
declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT
, em que se delimitou a realização de perícia em absoluto descompasso com a decisão deste Eg. Tribunal;

b)
anular as decisões subsequentes que homologaram o laudo pericial
elaborado em desconformidade com o acórdão proferido nos autos do RAI n.o 123154/2013;

c)
tornar sem efeito o referido laudo pericial
;

d)
determinar a realização de nova perícia nos autos
, em estrita observância aos parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça no mencionado acórdão, de modo a preservar a autoridade da deliberação colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025